Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0705436-97.2023.8.07.0008 EMBARGANTE: MARIO ELIAS XAVIER EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de MARIO ELIAS XAVIER (ID 73514990), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator